Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PERCENTUAIS DA LEP. REINCIDÊNCIA. NOVAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a anotação, no Relatório de Situação Processual Executória, da reincidência para fins de livramento condicional e, para fins de progressão de regime, a porcentagem de 30% (trinta por cento) para a nova condenação, nos termos do art. 112, inciso IV, da Lei de Execução Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida em julgamento reside em saber se os efeitos da reincidência alcançam a totalidade das penas impostas ao sentenciado, notadamente definir qual o correto percentual para fins de progressão de regime no caso concreto.
III. Razões de decidir
3.1. No que interessa ao presente caso, sendo condição pessoal do apenado, quando verificada sua reincidência, impõe-se a consideração como requisito objetivo para a concessão dos benefícios do cumprimento das penas unificadas, ainda que não tenha sido considerado reincidente em alguma das sentenças condenatórias, de modo que o percentual de cumprimento de pena a ser exigido para efeito de progressão de regime, com fulcro na compreensão jurisprudencial atual, é de 30% (trinta por cento) da pena, na forma do art. 112, inciso IV, da LEP.
3.2. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as condições do apenado, inclusive a reincidência, devem ser observadas pelo Juízo da execução penal na unificação de todas as penas, de modo que, em decorrência da unificação das sanções penais e da reincidência, falece ao agravante direito em promover a execução penal segundo parâmetros diferenciados. Tema 1.208/STJ.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.